Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701532-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante (DISTRITO FEDERAL) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada (VERA LUCIA DOURADO FERREIRA) tendo em vista o teor da certidão de fl. 1 ID 14604916. Cumprida a diligência, intimem-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator